Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte autora alega que o contato que fez com a operadora ré era para realizar a portabilidade da linha telefônica para a operadora TIM e, a operadora Claro, em total desconhecimento dela, negou o direito de portabilidade, mantendo assim o prefixo com ela. Sustenta que a recorrida resolveu por conta própria instalar um novo número em um chip e enviar para sua casa, passando a realizar cobranças mensais. Aduz que o pedido foi para portabilidade de sua linha telefônica e não para novo contrato de prestação de serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica da recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se há falha na prestação do serviço pela recorrida ao habilitar linha telefônica provisória vinculada ao nome da recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Na origem, a autora relata que solicitou a portabilidade de sua linha telefônica de outra operadora para a operadora de telefonia ré, contudo, a portabilidade não foi concluída, tendo, assim, retornado para sua operadora de origem. Narra que a ré habilitou uma linha provisória, enquanto a portabilidade era realizada, mas que a referida linha não foi cancelada devido ao insucesso da portabilidade, gerando cobranças por parte da ré.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, apesar de alegar que a linha telefônica da autora se encontra ativa na empresa, não juntou aos autos qualquer documento para comprovar a efetiva contratação de linha telefônica pela parte autora. Com efeito, era ônus da operadora ré demonstrar que a autora contratou seus serviços de telefonia independentemente da portabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
7. Desse modo, diante da ausência de comprovação da existência de contrato firmado entre as partes, a declaração de inexistência de contrato referente à linha telefônica de n. 61995592795 é medida que se impõe.
8. Por outro lado, a autora formula pedido de declaração de inexistência de débitos referentes aos meses de março e abril, no entanto, não demonstra que tenha ocorrido qualquer cobrança nos referidos meses, uma vez que não junta qualquer documento nesse sentido (art. 373, I, do CPC).
9. Quanto aos danos morais, verifica-se que a autora não comprovou que os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento. A simples demora na portabilidade, sem a demonstração de que o fato vulnerou atributos de sua personalidade, não é apta a gerar indenização por danos morais. Além disso, embora a autora tenha alegado a existência de cobranças indevidas, não comprovou tais fatos e nem que dessas cobranças decorreu a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito ou qualquer ato capaz de alcançar os atributos de sua personalidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a inexistência de contrato entre as partes relativo à linha telefônica n. 61995592795. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 a Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.